Tribunal: TJES
Processo: 5001610-06.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001610-06.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DHESSICA SIMONY SOUZA FELIX PIROLA

APELADO: ACTIVISION BLIZZARD BRASIL PROMOCOES LTDA.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA DE JOGO VIRTUAL. RESTABELECIMENTO DA CONTA ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. BLOQUEIO ABRUPTO E INADVERTIDO DURANTE TRANSMISSÃO AO VIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apenas no momento da prolação da sentença o magistrado de 1º grau reconheceu a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer, de forma que a recorrente possui interesse recursal de impugnar o referido reconhecimento. A ocorrência ou não da perda superveniente do objeto, em verdade, confunde-se com o mérito do recurso, o que conduz à rejeição da preliminar.

2. A presente demanda foi ajuizada em 22/03/2022 e na petição constante no id. 6095388 a apelante esclareceu que após o bloqueio de sua conta em 18/03/2022 a apelada respondeu a sua solicitação administrativa e restabeleceu sua conta desde o dia 01/04/2022, ou seja, antes mesmo da citação da parte requerida, que somente ocorreu em 15/08/2022 (id. 6095407). O objeto da obrigação de fazer foi sanado administrativa e extrajudicialmente, antes de qualquer decisão judicial e da triangularização da demanda, o que evidencia a perda superveniente do objeto da pretensão de obrigação de fazer.

3.
Como reconhecido na sentença, o bloqueio da
conta da recorrente do jogo virtual Call of Duty: Mobile
ocorreu de forma indevida, em razão de uma falha na segurança do jogo
online
, tendo a conta sido indevidamente bloqueada durante uma transmissão ao vivo. A apelante logrou comprovar que é usuária do jogo virtual
Call of Duty: Mobile
desde o ano de 2019 e que à época do bloqueio, em 18/03/2022, contava com 2.700 (dois mil e setecentos) seguidores na Plataforma Trovo Live e aproximadamente oitocentas horas de
live streaming
, ou seja, transmissão ao vivo e
online
de seus jogos. Além disso, igualmente comprovou que era reconhecida como influenciadora digital na plataforma do jogo objeto da presente demanda.

4. Quanto aos ônus sucumbenciais, devem ser integralmente arcados pela recorrida, que foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais e, ainda, deu causa ao ajuizamento da ação em relação à pretensão de obrigação de fazer, tendo restabelecido a conta da apelante antes mesmo de sua citação, mas após a propositura da demanda.

5. Recurso conhecido e
parcialmente provido.

Vitória, 23 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5001610-06.2022.8.08.0047

Apelante: Dhessica Simony Souza Felix Pirola

Apelado: Activision Blizzard Brasil Promocoes LTDA

Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada por Dhessica Simony Souza Felix Pirola em desfavor da Activision Blizzard Brasil Promocoes LTDA, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Nas razões recursais (id. 6095432) a apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, que (i) deve ser declarada a obrigação de fazer para reativação da conta de jogo da apelante em caráter definitivo diante da falha na prestação de serviço; (ii) restou configurada a ocorrência de danos morais e materiais; (iii) a apelada deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Em contrarrazões (id. 6095435) a recorrida suscita preliminar de falta de interesse recursal e, no mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 1º de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Falta de Interesse Recursal

Sustenta a apelada que a apelante carece de interesse recursal quanto ao pedido de obrigação de fazer, ao argumento de que teria desistido da pretensão de obrigação de fazer e indenização por danos morais, deduzindo pretensão recursal contraditória com sua prévia postura nos autos.

Razão não lhe assiste. Apenas no momento da prolação da sentença o magistrado de 1º grau reconheceu a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer, de forma que a recorrente possui interesse recursal de impugnar o referido reconhecimento.

A ocorrência ou não da perda superveniente do objeto, em verdade, confunde-se com o mérito do recurso, o que conduz à rejeição da preliminar.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito

Inicialmente, insurge-se a recorrente quanto ao reconhecimento da perda superveniente do objeto da pretensão de obrigação de fazer deduzida na inicial, qual seja, a reativação de sua conta do jogo virtual Call of Duty: Mobile.

Como já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, “
O interesse em recorrer consubstancia-se no trinômio adequação-necessidade-utilidade, ou seja, adequação da via processual escolhida quanto à tutela jurisdicional que se pretende, a necessidade do bem da vida buscado e a utilidade da providência judicial pleiteada
.”. (AgInt no REsp n. 1.904.351/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

A presente demanda foi ajuizada em 22/03/2022 e na petição constante no id. 6095388 a apelante esclareceu que após o bloqueio de sua conta em 18/03/2022 a apelada respondeu a sua solicitação administrativa e restabeleceu sua conta desde o dia 01/04/2022, ou seja, antes mesmo da citação da parte requerida, que somente ocorreu em 15/08/2022 (id. 6095407).

Portanto, o objeto da obrigação de fazer foi sanado administrativa e extrajudicialmente, antes de qualquer decisão judicial e da triangularização da demanda.

Tal circunstância evidencia o acerto do magistrado de 1º grau ao reconhecer a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, pois a reativação administrativa da conta esvazia a necessidade e a utilidade do provimento judicial originariamente pleiteado.

Com as devidas adequações,
“se após o ajuizamento da ação desaparecem os fundamentos de fato que ensejaram a propositura da demanda (causa de pedir próxima), resta caracterizada a perda superveniente do interesse processual, devendo ser extinto o processo sem resolução do mérito
(TJES, Classe: Apelação, 024010044303, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 29/04/2014)

Insurge-se a recorrente, ainda, quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais. Analisando detidamente os autos, é possível verificar que a sentença merece reforma.

Apesar de a recorrente não haver comprovado que o bloqueio de sua conta do jogo virtual pelo período de 12 (doze) dias acarretou redução do número de seguidores - como afirmou o magistrado de 1º grau - o fato é que, como reconhecido na sentença, o referido bloqueio ocorreu de forma indevida, em razão de uma falha na segurança do jogo
online
, tendo a conta da recorrente sido indevidamente bloqueada durante uma transmissão ao vivo.

A apelante logrou comprovar que é usuária do jogo virtual
Call of Duty: Mobile
desde o ano de 2019 e que à época do bloqueio, em 18/03/2022, contava com 2.700 (dois mil e setecentos) seguidores na Plataforma Trovo Live e aproximadamente oitocentas horas de
live streaming
, ou seja, transmissão ao vivo e
online
de seus jogos. Além disso, igualmente comprovou que era reconhecida como influenciadora digital na plataforma do jogo objeto da presente demanda.

O vídeo constante no id nº 6095333 mostra o exato momento do bloqueio da conta da apelante, durante a transmissão ao vivo, evidenciando seu desespero quando se dá conta do ocorrido.

Tais elementos deixam claros a dor, o sofrimento e a angústia provocados pelo bloqueio da conta do jogo virtual ao qual dedicava algumas horas diárias há quase 3 (três) anos e que foi impedida de jogar por 12 (doze) dias em razão do cancelamento abrupto e inadvertido.

Em casos análogos, os tribunais pátrios têm reconhecido o direito ao recebimento de indenização pelos danos extrapatrimoniais sofridos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. BANIMENTO DE JOGOS VIRTUAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DESLEAL DO CONSUMIDOR/JOGADOR. DANO MORAL CONFIGURADO. Participante de jogos virtuais que, em razão de alegada atitude ilícita no jogo, foi permanentemente banido do site. Conduta ilícita não comprovada. Sentença de parcial procedência que determinou o reingresso do Autor no jogo, preservadas as características que seu personagem possuía no momento do banimento, com a reativação de sua conta, conforme requerido.
O mundo virtual demanda hoje novas formas de soluções dos problemas da vida, ou mesmo que sejam aplicadas às novas realidades soluções pré-existentes. Por isso a internet e sua realidade virtual não podem ficar de fora dessa interação. Levando em conta uma interpretação evolutiva, afigura-se razoável impor à imagem virtual um valor, como ocorre com a imagem humana real, notadamente em casos concretos semelhantes, além do que sempre por trás de um participante de competição virtual existe uma pessoa com sentimentos e dignidade, pelo que resta claramente configurado dano moral, posto que o nome virtual do Autor permaneceu à vista de todos como banido. Dano moral configurado. Lesão ao direito da personalidade.
(...) (0033863-56.2016.8.19.0203 - APELAÇÃO. Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO - Julgamento: 16/10/2019 - VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Em relação ao valor da indenização, considerando as peculiaridades da causa, especialmente o tempo de duração do bloqueio, seu restabelecimento extrajudicial e o grau de propagação da ofensa, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequado e suficiente para indenizar os danos sofridos, sem configurar enriquecimento ilícito.

Quanto aos ônus sucumbenciais, devem ser integralmente arcados pela recorrida, que foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais e, ainda, deu causa ao ajuizamento da ação em relação à pretensão de obrigação de fazer, tendo restabelecido a conta da apelante antes mesmo de sua citação, mas após a propositura da demanda.

Afinal, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade.
”. (AgInt no AgInt no REsp 1.670.036/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 22/9/2021)

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da recorrente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros de mora a partir da citação, pela Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
. Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 23/1/2024

Acompanhar o entendimento da Em. Desª. Relatora.